Tribunal: TJES
Processo: 5001097-78.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001097-78.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDER LOSS VACCARI e outros (2)

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. CONV. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu embargos à execução opostos em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO, por ausência de interesse de agir, condenando os embargantes ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da causa. Pretensão dos apelantes de afastar a condenação, sob alegação de que não houve sucumbência e de que a nulidade do título foi posteriormente reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação dos embargantes ao pagamento de honorários advocatícios diante da extinção dos embargos à execução sem resolução de mérito; (ii) estabelecer se a fixação dos honorários em 8% sobre o valor da causa está adequada aos parâmetros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A oposição de embargos à execução sem a existência de ato constritivo ou risco jurídico concreto revela a ausência de interesse processual, pois a tutela jurisdicional não pode ser invocada de forma preventiva ou especulativa.

4. O reconhecimento posterior da nulidade do título executivo não retroage para conferir interesse processual à época da propositura dos embargos, não sendo motivo para anular a sentença de extinção.

5. Em processos extintos sem resolução de mérito, aplica-se o princípio da causalidade, impondo-se os ônus da sucumbência à parte que deu causa à instauração da demanda.

6. A fixação dos honorários advocatícios em percentual inferior ao mínimo legal (10%) impõe a necessária majoração para 11%, considerando também o trabalho adicional realizado na instância recursal, conforme previsão do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido, com majoração, de ofício, dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:

1. A oposição de embargos à execução sem ato executivo atual configura ausência de interesse processual, autorizando a extinção sem resolução de mérito.

2. Em extinção de processo sem resolução de mérito, aplica-se o princípio da causalidade para fixação dos ônus da sucumbência.
3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o percentual mínimo de 10% previsto no art. 85, §2º, do CPC, sendo possível sua majoração de ofício na instância recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE N. 5001097-78.2021.8.08.0045

APELANTE: EDER LOSS VACCARI e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Inicialmente, cuida-se de questão de ordem suscitada pela parte apelada nas contrarrazões apresentadas no ID n. 12561143, por meio da qual requer a anulação da sentença que extinguiu os embargos à execução por ausência de interesse de agir, sob o argumento de que, com a extinção do cumprimento de sentença por nulidade do título judicial, retornou-se à tramitação da execução originária, sendo, portanto, necessário o regular processamento dos embargos com enfrentamento do mérito.

Todavia, não merece acolhida a pretensão formulada. Conforme se extrai dos autos, através da análise cronológica dos fatos revela que a ação de execução de título extrajudicial resultou na homologação de acordo judicial em 06/11/2019, nos autos nº 0001680-22.2019.8.08.0045. Somente em 02/08/2021 os embargantes opuseram os presentes embargos à execução, mesmo sem existir à época qualquer pedido de cumprimento de sentença nos autos principais. O cumprimento de sentença, o qual reconheceu a nulidade da sentença, foi ajuizado apenas posteriormente em 22/12/2021, tendo sua sentença proferida em 11/05/2023, nos autos nº 5001960-34.2021.8.08.0045.

Deste modo, evidencia-se que, no momento da oposição dos embargos à execução,
não havia ato constritivo atual
, tampouco risco jurídico concreto que justificasse a utilização da via eleita, sendo patente a
inadequação da medida
. Inclusive, na própria sentença dos embargos reconheceu a extinção por falta de interesse de agir, pois a tutela jurisdicional não pode ser invocada de forma preventiva ou especulativa, sem a presença efetiva do binômio necessidade e utilidade.

Ademais, o reconhecimento posterior da nulidade no cumprimento de sentença, ocorrido somente em 2023, não retroage para validar a propositura de embargos em 2021, razão pela qual não se verifica motivo suficiente para desconstituir a sentença extintiva.

Diante do exposto,
não acolho a questão de ordem
suscitada.

Superada a questão, passo ao exame do mérito do recurso interposto.

Pois bem.

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EDER LOSS VACCARI, EDNA CELLIS VACCARI BALTAR e NILSON IZOTON DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha que, nos autos dos embargos à execução ajuizado em face da
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPÍRITO SANTO,
acolheu a falta de interesse de agir e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

Além disso, condenou os embargantes ao pagamento da das custas e honorários advocatícios em favor dos advogados da embargada, o qual fixou em 8% (oito por cento) do valor da causa de pedir, a ser devidamente atualizada, sopesada a extinção na fase saneadora.

Em suas razões recursais, sustentam os apelantes, em síntese, que não deram causa ao ajuizamento da demanda, tampouco houve sucumbência, uma vez que a nulidade que motivou os embargos foi reconhecida, ainda que nos autos de cumprimento de sentença. Alegam que houve violação ao princípio da isonomia, pois, ao extinguir a execução, o juízo de origem não condenou a cooperativa em honorários, enquanto nos embargos impôs tal condenação aos embargantes, o que revela tratamento desigual e indevido.

Defendem que, diante da ausência de vencedor e vencido, nos termos do artigo 85 do CPC, não cabe a imposição de honorários advocatícios, especialmente porque agiram de maneira legítima para proteger seu direito em face de nulidade processual praticada pela apelada. Assim, requerem o provimento do recurso para afastar a condenação em honorários sucumbenciais, reformando a sentença apelada.

De plano, entendo pelo desprovimento do recurso interposto. Explico.

No caso em análise, os embargos foram opostos sem que houvesse pedido de cumprimento de sentença ou qualquer ato executivo que justificasse a provocação do Poder Judiciário naquele momento, evidenciando-se a inadequação da via eleita e, portanto, a ausência de interesse processual.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça orienta que, nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, aplica-se o princípio da causalidade, de modo que os ônus da sucumbência devem recair sobre aquele que deu causa à instauração da demanda ou incidente processual. Deste modo, "
o princípio da causalidade orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que deu causa à instauração da demanda ou do incidente
" (STJ - AgInt no AREsp: 2061482 SP 2022/0022832-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023).

Sendo assim, considerando que os embargantes, ora apelantes, foram responsáveis pela instauração da demanda, impõe-se a eles o dever de suportar os honorários advocatícios fixados na sentença.

Cumpre destacar, contudo, que, embora o magistrado a quo tenha arbitrado os honorários advocatícios no percentual de 8% sobre o valor da causa, tal fixação se mostra inadequada. Isso porque o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil determina que a condenação em honorários sucumbenciais deve observar o intervalo de 10% a 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa.

Assim, faz-se necessária a reforma parcial da sentença, tão somente para majorar o percentual dos honorários para 10% sobre o valor da causa, respeitando-se o
patamar mínimo
previsto em lei.

Outrossim, importa ressaltar que tal majoração não configura
reformatio in pejus
, tendo em vista que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios, por se tratarem de consectários legais da condenação principal e possuírem natureza de ordem pública, podem ser revistos a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem que isso importe em prejuízo à parte recorrente.

Nesse sentido, destaco: "
Os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
" (AgInt no REsp n. 2.146.939/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/02/2025, DJEN de 27/02/2025).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
EDER LOSS VACCARI, EDNA CELLIS VACCARI BALTAR e NILSON IZOTON DE ALMEIDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
De ofício, contudo, reformo a sentença objurgada para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já considerando o trabalho adicional realizado nesta instância recursal, nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

Acompanho o Voto de Relatoria.